Tribunal: CARF
Processo: 10740.720011/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida pública com poder liberatório para pagamento de tributos federais, limitando-se às Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). Títulos históricos emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de 1943, não possuem previsão legal para quitação de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea c do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, classifica como compensação não declarada qualquer tentativa de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da dívida pública.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
A comprovação de conduta dolosa mediante sonegação fiscal e conluio justifica a aplicação de multa qualificada. Contudo, a alteração promovida pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que reduziu o percentual da multa de 150% para 100%, deve ser aplicada retroativamente em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II, c, do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que justifiquem tratamento diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10740.720011/2017-56
ACÓRDÃO
1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASE NUCLEAR LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
PARA PAGAMENTO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS.
A Lei no 10.179, de 2001, estabelece rol taxativo dos títulos da dívida
pública com poder liberatório para pagamento de tributos federais,
limitando-se às Letras do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do
Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional (NTN). Títulos históricos
emitidos sob a égide do Decreto-lei no 6.019, de 1943, não possuem
previsão legal para quitação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil. Além disso, o § 12, inciso II, alínea "c" do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, classifica como "compensação não declarada" qualquer tentativa
de extinção de débitos tributários mediante utilização de títulos da dívida
pública.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A comprovação de conduta dolosa mediante sonegação fiscal e conluio
justifica a aplicação de multa qualificada. Contudo, a alteração promovida
pela Lei no 14.689, de 2023, no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, que
reduziu o percentual da multa de 150% para 100%, deve ser aplicada
retroativamente em benefício do contribuinte, nos termos do art. 106, II,
"c", do CTN.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido em relação ao lançamento principal aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fundamentos fáticos ou jurídicos que
justifiquem tratamento diverso.

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício para 100%.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão de fls. 659/686,
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação.
2.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pela contribuinte, foram lavrados, em 08/03/2017, com ciência por via postal
em 20/03/2017 (fls. 505), os seguintes Autos de Infração, compreendendo os PA 11/2014
a 12/2015: 1) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ de fls. 02 a 16, com exigência de
crédito tributário no total de R$ 77.537,31, sendo: R$ 28.512,53 de imposto, R$ 6.255,99
de juros de mora (calculados até 03/2017) e R$ 42.768,79 de multa proporcional passível
de redução, no percentual 150%; 2) Contribuição Social -CSLL de fls. 17 a 31, com
exigência de crédito tributário no total de R$ 57.389,41, sendo: R$ 21.109,50 de
contribuição, R$ 4.615,68 de juros de mora (calculados até 03/2017) e R$ 31.664,23 de
multa proporcional passível de redução, no percentual de 150%; 3) Contribuição para o
PIS/Pasep de fls. 32 a 39, com exigência de crédito tributário no total de R$ 34.640,76,
sendo: R$ 12.704,74 de contribuição, R$ 2.878,95 de juros de mora (calculados até
03/2017) e R$ 19.057,07 de multa proporcional passível de redução, no percentual de
150%; 4) Cofins de fls. 40 a 46, com exigência de crédito tributário no total de R$
159.881,41, sendo: R$ 58.637,48 de contribuição, R$ 13.287,76 de juros de mora
(calculados até 03/2017) e R$ 87.956,17 de multa proporcional passível de redução, no
percentual de 150%
A descrição dos fatos no auto de infração de IRPJ está assim redigida:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 12/2014, 03/2015, 06/2015, 09/2015 e
12/2015
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
3
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a escrituração mantida pelo
contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real Trimestral, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante, complementar e
inseparável deste auto de infração.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso II, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS - TRIBUTAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO
SIMPLES NACIONAL Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta
de revenda de mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
O lançamento de CSLL é reflexo da autuação para o IRPJ.
Os lançamentos de PIS e Cofins que também decorrem do IRPJ contêm a seguinte
descrição dos fatos:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO (...)
O Termo de Verificação Fiscal de fls. 47/86, que detalha a ação fiscal, traz que:
1. DO OBJETO:
(...)
2. DO PROCEDIMENTO:
O contribuinte tomou ciência dos seguintes documentos, por meio do Termo de
Ciência no 07-2016-287-3:

do lançamento de ofício por meio do qual foram constituídos os créditos
tributários dos tributos abrangidos no SIMPLES NACIONAL, relativos aos
períodos de apuração de 09 e 10/2014;

do Termo de Verificação Fiscal no 03-2016-287-3;

do Termo de Exclusão do SIMPLES NACIONAL no 05-2016-287-3 e do Ato
Declaratório de Exclusão de Ofício do SIMPLES NACIONAL no 66.
Na mesma data foi entregue ao contribuinte o Termo de Intimação Fiscal no 08-
2016/287-3:
No exercício das atribuições de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil, nos termos do artigo 33 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006, e dos artigos 904, 910, 911, 927 e 928 do
RIR/1999, Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, TENDO EM
VISTA A EXCLUSÃO DE OFÍCIO EFETUADA POR MEIO DO ADE DRF
Vitória (ES) no 66, de 29/07/2016, fica o contribuinte supra
qualificado,
em
relação
aos
fatos
jurídicos
tributários
compreendidos no período de 11/2014 a 12/2015, INTIMADO a, no
prazo de cinco dias úteis, a contar do recebimento deste Termo:
1. PROCEDER À ENTREGA dos Livros Caixa, Diário e Razão, dos anos-
calendário de 2014 e 2015.
2. INFORMAR a opção de tributação do IRPJ e da CSLL a que se
submeterá no período sob análise, na forma do art. 32, caput e §2o,
da LC no 123, de 2006.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
4
3. APRESENTAR demonstrativo da base de cálculo para apuração do
IRPJ, CSLL, PIS, Cofins e da Contribuição Previdenciária dos períodos
de apuração compreendidos entre 11/2014 a 12/2015, de
conformidade com a forma de apuração definida no item 2 desta
intimação.
OBSERVAÇÕES:
A resposta à presente intimação deverá ser prestada por escrito,
datada e assinada pelo contribuinte, ou seu representante legal,
com indicação dos elementos que estão sendo apresentados.
Quaisquer dúvidas quanto ao atendimento do presente Termo
poderão ser dirimidas com os Auditores-Fiscais que o subscrevem na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, localizada à Rua
Pietrângelo de Biase, 56, sala 6 – Sobreloja B –Centro/Vitória/ES, ou
pelo telefone 3211-5203.
O contribuinte não prestou o devido atendimento à intimação fiscal. Por esse
motivo, foi lavrado o Termo de Re-intimação Fiscal no 09-2016/287-3:
(...)
O contribuinte não atendeu adequadamente à intimação fiscal. Limitou-se a
entregar os livros fiscais, o que ensejou, por parte da fiscalização, na lavratura do
Termo de Recepção de Livros Fiscais:
(...)
Em função da falta de atendimento satisfatório à exigência fiscal referente ao
Termo de Intimação Fiscal no 08-2016/287-3, uma vez que diversos elementos lá
inseridos não foram respondidos, foi lavrado o Termo de Re-intimação Fiscal no
11-2016/287-3:
(...)

Que “Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo
poderá optar pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido na forma do lucro presumido, lucro real
trimestral ou anual” (§ 2o do art. 32 da Lei Complementar no 123, de
2006);

Que o contribuinte, mesmo regularmente intimado e reintimado,
deixou de fazer a opção de regime de tributação para o IRPJ e CSLL;

Que, à míngua de opção efetivada pelo contribuinte, a fiscalização fica
obrigada a utilizar a regra geral aplicável aos regimes de tributação para
o IRPJ e CSLL, sendo a regra geral o regime de apuração de LUCRO REAL
TRIMESTRAL;

Que é vedado à fiscalização o uso das opções fiscais (Lucro Presumido
ou Lucro Real Anual), sendo tais opções disponíveis apenas ao
contribuinte, que não exerceu tal prerrogativa;

Que a apuração do IRPJ e da CSLL pelo regime de apuração de LUCRO
REAL TRIMESTRAL implica a apuração do PIS e da COFINS pelas regras
da não-cumulatividade, conforme estabelecido, respectivamente, na
Lei no 10.637, de 2002, e na Lei no 10.833, de 2003;
FICA O CONTRIBUINTE INTIMADO a, NO PRAZO de 05 dia úteis a contar do
recebimento deste:

Informar qual o profissional contábil responsável pela prestação de
informações contábeis e fiscais da empresa, indicando nome, registro
no CRC/ES e CPF;

Apresentar o demonstrativo de apuração do LUCRO REAL TRIMESTRAL
e da BASE DE CÁLCULO TRIMESTRAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
5
O LUCRO LÍQUIDO dos períodos de apuração encerrados em
31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015, 30/09/2015 e 31/12/2015;

Apresentar o demonstrativo de apuração da base de cálculo do PIS e da
COFINS NÃO-CUMULATIVOS dos períodos de apuração mensais de
11/2014 a 12/2015, com detalhamento dos créditos e débitos;
(...)
Em resposta, o contribuinte prestou as seguintes informações:
(...)
Importante esclarecer que a empresa contribuinte fora excluída do
Simples Nacional, sendo certo que fora apresentada defesa tempestiva
ao ato declaratório, estando a defesa pendente de julgamento,
conforme pode-se verificar no andamento do processo administrativo
de no 10783.720.918/2016-38.
O termo de exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão
definitiva for desfavorável, quando a apresentação de defesa
tempestiva, nos termos do parágrafo 3o do artigo 75 da Resolução
CGSN no 94, de 2011, sendo assim, a notificada deixa de apresentar,
momentaneamente, as informações solicitadas na intimação supra
mencionada, haja vista que não temos decisão nos termos da norma
legal.
Dessa forma, o fiscalizado abriu mão de exercer sua prerrogativa de eleger uma
opção fiscal dentre as previstas no art. 32 da Lei Complementar 123, de 2006.
(...)
3. DA SÍNTESE DOS FATOS QUE DERAM ORIGEM À AUTUAÇÃO FISCAL E À
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL
3.1 DOS FATOS
O contribuinte, optante pelo SIMPLES NACIONAL, apresentou PGDAS-D, relativos
aos períodos de apuração de 09/2014 a 12/2015, em que se encontravam
indicados os valores dos tributos devidos no SIMPLES NACIONAL.
No entanto, foram apresentadas PGDAS-D - retificadores para os mesmos
períodos, nas quais foram reduzidos ou suprimidos valores devidos de SIMPLES
NACIONAL, com a indicação de que tais receitas estavam acobertadas por
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
(...)
O contribuinte não apresentou qualquer documento que demonstre a origem e
legitimidade do crédito financeiro apontado, bem como, qualquer documento de
quitação dos tributos devidos (DARF, DAS, DARF-SIAFI, ou qualquer outro).
Apenas citou, como prova emprestada, os documentos constantes no Termo de
Início de Fiscalização 01-2016-85-4 e no TDPF 07.2.01.00-00085-4 (referentes a
outro contribuinte).
A Receita Federal não identificou qualquer comprovação de quitação dos débitos
originários das receitas declaradas como IMUNES no PGDAS-D.
As alegações apresentadas não foram comprovadas. O contribuinte não
apresentou prova da existência do aludido crédito financeiro. Também não foi
apresentado reconhecimento da STN referente ao pretenso crédito.
Por serem insuficientes, insatisfatórias, infundadas e incomprovadas as
alegações, o contribuinte foi selecionado para ser submetido a procedimento
fiscal.
No curso do procedimento de fiscalização, o contribuinte, em respostas
apresentadas à fiscalização, afirmou que a quitação de tributos do SIMPLES
NACIONAL fora efetuada com a utilização de créditos financeiros adquiridos da
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
6
pessoa jurídica ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., CNPJ no
57.787.087/0001-06.
Tais créditos corresponderiam a procedimento administrativo junto à Secretaria
do Tesouro Nacional. No entanto, os citados documentos nada apresentam de
comprovação do alegado crédito.
O contribuinte foi intimado ainda a apresentar documentos de quitação dos
tributos devidos (DARF, DAS, DARF-SIAFI, ou qualquer outro), referentes ao
período de 09/2014 a 12/2015. Nada foi apresentado em relação a este quesito.
(...)
Ao assinalar que as receitas declaradas no SIMPLES NACIONAL estavam
acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, o contribuinte impediu o conhecimento
pela autoridade tributária da ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes
em decorrência da obtenção das auferidas, o que se constituiu em uso de artifício
fraudulento com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
A alegação de ausência de campo próprio para indicar determinada operação de
quitação de tributos não pode referendar a inclusão de informação falsa na
PGDAS-D, documento hábil e idôneo para a apuração e constituição do crédito
tributário, conforme estabelecido no inciso I do § 9o do art. 2o da Lei
Complementar no 123, de 2006, com alterações posteriores.
BASE NUCLEAR LTDA. EPP (CNPJ no 04.955.762/0001-00) havia outorgado
procurações eletrônicas para ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS
LTDA. (CNPJ no 57.787.087/0001-06), com vigência de 29/10/2014 a 29/10/2015
e de 23/11/2015 a 23/11/2016, período que inclui as datas das retificações
realizadas. Isso pode ser verificado no extrato do sistema de controle de emissões
de Procurações Eletrônicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
Todas as declarações retificadoras que incluíram a situação de IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA foram apresentadas em datas acobertadas pelos períodos de
validades das Procurações Eletrônicas outorgadas por BASE NUCLEAR à ALPHA
ONE.
3.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR FALTA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
(...)
A pessoa jurídica ALPHA ONE, na condição de pseudo cessionária dos “créditos
financeiros” ao fiscalizado, apresentou petições à Secretaria do Tesouro Nacional
(STN), nas quais “requer a quitação dos débitos, em consonância com a Portaria
913/2002, o resgate dos créditos alocados nas Operações Especiais, Unidade
Orçamentária no 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418 (Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal), Operação Especial 0409, IDOC
2754, Lei Orçamentária 2012/2014”. Na petição, requer a quitação dos débitos do
Simples Nacional da BASE NUCLEAR.
A ALPHA ONE não efetuou prova inconteste de que o crédito cedido ao
contribuinte se encontra dentre aqueles constantes da respectiva rubrica
orçamentária, limitando-se a indicar de modo geral a existência de créditos
orçamentários, sem, no entanto, comprovar que detinha parcela daqueles
créditos, individualizadamente.
A STN, por meio do Ofício no 719/2012/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, informou
acerca da impossibilidade de acolhimento do pedido de resgate de títulos e
liberação de recursos para quitação de débitos tributários de terceiros, por falta
de amparo legal, pelos motivos que explicita no referido ofício, os quais são
sintetizados abaixo:
(...)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
7
O próprio contribuinte, em sua resposta datada de 16/06/2016, (resposta padrão
de todos os “clientes” da ALPHA ONE), indica que a ALPHA ONE teria interposto
recurso administrativo junto à STN contra o referido indeferimento ao pleito de
liberação de recursos para quitação de tributos de terceiros.
(...)
No presente caso, não restou provada a existência, nem liquidez e certeza do
suposto crédito financeiro, nem a possibilidade de sua utilização para quitação de
tributos, o que decorre da própria afirmativa constante da resposta do
contribuinte acerca do recurso pendente de decisão administrativa da STN, o que
impede sua utilização para a compensação de tributos, na forma do citado art.
170, do CTN.
3.3 DA FRAUDE FISCAL E A HISTÓRIA-COBERTURA
(...)
Pelos fatos narrados e documentos analisados restou provado o artifício
fraudulento perpetrado pelo contribuinte, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como cedente dos hipotéticos créditos, com o fito de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo.
3.4 DA IMPOSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, POR VEDAÇÃO
EXPRESSA DA LEI COMPLEMENTAR 123, DE 2006 10. DA INFRAÇÃO A DISPOSITIVO
DA LEI COMPLEMENTAR no 123, DE 2006:
O PGDAS-D não apresenta campo para compensação de valores devidos ao
Simples Nacional com hipotéticos créditos financeiros em perfeita consonância
com o § 9o do art. 21 da Lei Complementar 123, de 2006 (...)
O contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos devidos, ou recolheu
parcelas ínfimas do valor devido, nos períodos de apuração em fiscalização.
A justificativa apresentada para o não recolhimento dos valores do Simples
Nacional devidos no período teria sido a “quitação” junto à Secretaria do Tesouro
Nacional dos tributos devidos pela utilização de “crédito financeiro” de que seria
cessionário. Tal assertiva não pode prosperar pelos motivos já expostos neste
relatório, os quais podem ser resumidos pela ausência de comprovação da
existência do crédito financeiro alegado, bem como de sua liquidez, certeza e
possibilidade de utilização para a pretendida extinção do crédito tributário
mediante compensação de tributos devidos.
A indicação nos PGDAS - retificadores de que a receita bruta da pessoa jurídica
estaria fora campo de incidência tributária, por estarem sujeitas à IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA, não restaram comprovados pelo contribuinte. Ademais, a própria Lei
Complementar veda expressamente o uso de créditos, inclusive de natureza não
tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.
Certo é que o contribuinte não logrou comprovar o recolhimento dos valores
devidos do SIMPLES NACIONAL nos períodos de apuração supra citados, conforme
disposto no art. 13 da Lei Complementar no 123, de 2006, utilizando-se de artifício
fraudulento visando induzir ou manter a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo, em conluio com a pessoa jurídica
indicada como “cedente” dos hipotéticos créditos.
3.5 DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL
(...)
A partir das Declarações do SIMPLES NACIONAL, apresentadas pelo ora
fiscalizado, foram apuradas as bases de cálculo a serem tributadas, nos
respectivos períodos de apuração.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
8
Ocorre que a reiteração na prática de infração ao disposto na Lei Complementar
no 123, de 2006, importa em exclusão de ofício da pessoa jurídica do SIMPLES
NACIONAL (inciso V, do art. 29).
O ora autuado transgrediu o conteúdo da referida lei: a uma, ao deixar de efetuar
o recolhimento mensal dos tributos devidos no SIMPLES NACIONAL, na forma
prevista no inciso I do art. 1o c/c o art. 13, o que se subsume ao disposto no inciso
I do §9o do art. 29, todos da LC no 123, de 2006; a duas, pela utilização de artifício
fraudulento para impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência do fato gerador dos tributos, ao incluir informação ardilosa, falsa e
fraudulenta nos PGDAS-D – retificadores, dando conta de que suas receitas
estariam acobertadas por IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. A inclusão no PGDAS-D de
informação falsa se subsume ao conteúdo do inciso II do art. §9o do art. 29, da
referida LC.
O fiscalizado infringiu dispositivos da Lei Complementar no 123, de 2006, nos
períodos de apuração de 09/2014 a 12/2015, inclusive com a inclusão de
informação falsa nas respectivas Declarações do SIMPLES NACIONAL.
Para fins de dar cumprimento ao disposto nos §§1o e 2o do art. 29, que tratam da
produção de efeitos da exclusão e do prazo de impedimento para a nova opção
pelo SIMPLES NACIONAL pela pessoa jurídica excluída, foram objeto de
lançamento de ofício, em encerramento parcial do procedimento fiscal, os fatos
geradores ocorridos nos períodos de apuração de 09/2014 e 10/2014, necessários
e suficientes para caracterizar a prática reiterada de infração à Lei Complementar
no 123, de 2006. A reiteração se deu no período de apuração de 10/2014, dando
início aos efeitos da exclusão do mês 11/2014.
Constaram do lançamento de ofício que tramita no PAF no 10783.720873/2016-
00, os fatos geradores relativos aos períodos de apuração de 09/2014 e 10/2014,
com tributação na forma do SIMPLES NACIONAL, em encerramento parcial do
procedimento fiscal.
3.6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa do fiscalizado de
reduzir o montante dos tributos devidos, constituídos de ofício, aplicou-se multa
de ofício de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre os valores apurados em
face de sua opção pelo SIMPLES NACIONAL, nos períodos de apuração de 09/2014
e 10/2014, em decorrência das infrações apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal no 03-2016-287-3.
Quanto à qualificação da multa de ofício, o art. 44 da Lei n° 9.430, de
27/12/1996, com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007, estabelece:
(...)
Ressalte-se que a aplicabilidade de dispositivo no caso de infrações à legislação
do SIMPLES NACIONAL foi reafirmado pelo art. 87, da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011, por expressa determinação do art. 35 da LC no 123, de
2006.
Quis o legislador estabelecer a atitude dolosa como pressuposto dos tipos penais
definidos nos arts. 71 e 73 transcritos, os quais, uma vez caracterizados, implicam
a majoração da multa de ofício prevista na legislação tributária.
O conceito de dolo, para fins de tipificação dos delitos em apreço, encontra-se no
inciso I, do art. 18 do Código Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
Em razão da convicção firmada pela fiscalização quanto à intenção da fiscalizada
em se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei caracterizada, de
forma inequívoca, pela prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias,
pela inserção de elementos inexatos em documentos públicos (PGDAS-D), bem
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
9
como pela tentativa de manter fora do conhecimento do Fisco a verdadeira
natureza tributária das receitas auferidas em diversos períodos de apuração do
SIMPLES NACIONAL (com a indicação de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), para eximir-
se, total ou parcialmente, do pagamento dos tributos devidos.
Tal prática se estendeu pelos períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL de
11/2014 a 12/2015, o que ocasionou sua exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL.
Tais ações inserem-se no contexto de fraude à fiscalização tributária,
configurando o dolo necessário para a qualificação da multas de ofício.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos
declarados nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações
retificadoras, inserindo informação que sabia ser inverídica (IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA), com único objetivo de suprimir ou reduzir o pagamento do tributo
devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964,
na figura da Sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, quando indicou em suas
declarações a falsa condição de IMUNIDADE TRIBUTÁRIA às suas receitas
auferidas.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art. 73
da Lei no 4.502, de 1964, posto o ajuste doloso perpetrado entre as pessoas
jurídicas da ora fiscalizada e da ALPHA ONE, visando à fraude supra descrita.
4. DA DECISÃO JUDICIAL QUE REAFIRMA A NEGATIVA DE No curso do julgamento
do processo de Execução por Título Extrajudicial, nos autos do processo no 36761-
30.2012.4.01.3400, o Juiz Federal RICARDO GONÇALVES DA ROCHA CASTRO, da
Seção Judiciária do Distrito Federal, exarou a sentença no 526/2013, tipo A, em
que restou afastada a possibilidade da utilização dos supostos créditos cedidos a
diversas pessoas jurídicas, para quitação de tributos federais.
Pela pertinência dos argumentos e pela coincidência dos fatos analisados naquele
processo judicial, reproduzimos parte daquela decisão, com o fito de
reafirmarmos o entendimento aqui esposado.
A decisão inicia afirmando que se “Impõe-se a rejeição liminar da petição inicial,
por falta de certeza e de liquidez do título executivo, pela ausência do interesse de
agir, pela impossibilidade jurídica do pedido de compensação e pela prescrição.”
Os fundamentos da rejeição da utilização dos supostos créditos para quitação de
tributos federais são os seguintes:
(...)
5. DA POSIÇÃO PEREMPTÓRIA DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL:
INEXISTÊNCIA DO SUPOSTO CRÉDITO FINANCEIRO
(...)
Por meio do Ofício no 150/2016/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, DE 28/06/2016, a STN
informa que a APPEX e a ALPHA ONE se dizem detentoras de títulos públicos
emitidos no início do século passado, em libras esterlinas, e pleiteiam a liberação
dos respectivos valores (em reais e corrigidos monetariamente, com base em
laudos periciais não reconhecidos pela STN), ou sua utilização pára pagamento de
tributos federais, a favor de inúmeras empresas, cujos pleitos têm sido indeferidos
pelas seguintes razões:
(...)
Desta forma fica definitivamente estabelecido no âmbito administrativo que o
esquema de cessão de crédito financeiro pelas pessoas jurídicas APPEX
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
10
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA e ALPHA ONE ADMINISTRADORA E GESTÃO DE
ATIVOS é um subterfúgio fraudulento com vistas a suprimir ou reduzir tributos
federais em conluio com as pessoas jurídicas adquirentes dos supostos créditos
financeiros.
6. DA AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA OPÇÃO DO ART. 32 DA LEI COMPLEMENTAR
NO 123, DE 2006
(...)
O contribuinte foi informado pela fiscalização que a ausência de opção implicaria
na aplicação da regra geral de apuração para tributação do IRPJ e da CSLL, ou
seja, a apuração do IRPJ e da CSLL devidos se daria pelo LUCRO REAL
TRIMESTRAL. Mesmo admoestado, o contribuinte ratificou sua posição de não
efetuar a opção pela forma de tributação, nem apresentou os demonstrativos
requeridos pela fiscalização, ao argumento de que, enquanto não definitivamente
julgado o processo administrativo fiscal de exclusão do Simples Nacional, ele não
estaria obrigado a fazê-lo. Tal argumento não se sustenta, senão vejamos:
(...)
A apuração dos créditos tributários dos períodos subseqüentes à exclusão do
Simples Nacional, na forma do art. 32 da LC no 123, de 2006, é obrigação
vinculada dos Auditores Fiscais, sob pena de responsabilidade funcional dos
mesmos.
Caso não fossem constituídos os créditos tributários dos períodos subseqüentes à
exclusão, a Fazenda Nacional poderia perder o direito de fazê-lo em face da
decadência prevista no art. 173 do Código Tributário Nacional.
Tal situação encontra-se regulamentada no âmbito da Administração Tributária
Federal por meio da Portaria RFB no 1.668, de 29/11/2016, no inciso II do art. 3o
(que reafirma o contido na Portaria RFB no 1.668, de 29/11/2016):
(...)
Não havendo a opção pelo contribuinte na forma estabelecida no art. 32 da LC no
123, de 2006, cabe à administração tributária, inicialmente, a apuração do IRPJ e
da CSLL com base na regra geral de tributação, qual seja o Lucro Real Trimestral,
na forma do art. 1o da Lei no 9.430, de 27/12/1996, combinado com o § 3o do art.
2o (opção pelo Lucro Real Anual) e com o art. 26 (opção pelo Lucro Presumido), do
mesmo dispositivo legal.
A contabilidade apresentada pelo contribuinte à fiscalização não permite a
apuração do Lucro Real Trimestral.
Nos anos-calendário de 2014 e de 2015, as contas contábeis abaixo relacionadas
foram registradas no resultado por partida única anual.
(...)
No ano-calendário de 2015 as contas contábeis listadas foram transferidas como
despesa para apuração do resultado do exercício por partida única anual, em
31/12/2015. Não há registros mensais ou trimestrais naquelas contas que
permitam a apuração do Lucro Real Trimestral.
Tais contas correspondem a 80% das Vendas de Mercadorias do mesmo período
(conta 6.1.10.01.00.000000 – 62001 – R$1.522.708,72). Pela relevância de seus
valores, a contabilidade apresentada torna-se imprestável para a determinação
do Lucro Real Trimestral.
Verificada que a contabilidade apresentada pelo contribuinte não possibilita a
apuração do Lucro Real Trimestral, regra geral de tributação, e a impossibilidade
da fiscalização efetuar a apuração pelo Lucro Real Anual, por ser esta forma de
apuração opcional ao contribuinte que, como visto, abriu mão de fazê-lo, resta ao
Fisco a apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Arbitrado, com base no art. 529 e
530, II, b.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
11
Consta dos autos de infração a indicação dos dispositivos legais que dão base aos
lançamentos de ofício dos créditos tributários do IRPJ, CSLL e das Contribuições
para o PIS e Confins.
7. DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
SUPOSTOS CRÉDITOS
O contribuinte declinou de seu direito de optar pela forma de tributação dos
períodos de apuração posteriores à exclusão de ofício do Simples Nacional
(nov/2014 a dez/2015). A contabilidade apresentada pelo contribuinte não se
presta à apuração do Lucro Real Trimestral, regra geral de tributação. Por esse
motivo, procedemos à apuração do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado.
Procedemos à comparação entre os valores informados nas PGDAS-D
originalmente apresentadas pelo contribuinte e os valores de receitas auferidas
informadas na contabilidade apresentada à fiscalização (conta contábil Venda de
Mercadorias). Verificamos que os valores são coincidentes.
A contabilidade apresentada pelo contribuinte não foi desconsiderada pela
fiscalização. Apenas, pelos motivos indicados anteriormente, não se presta à
apuração do Lucro Real Trimestral. No entanto, está apta à demonstração das
receitas de vendas, base de cálculo dos tributos devidos.
8. DA MULTA QUALIFICADA
Os fatos narrados demonstram a atitude dolosa do fiscalizado de reduzir ou
suprimir o montante dos tributos devidos, com uso de artifício fraudulento. Tal
situação ensejou sua exclusão do Simples Nacional e constituição de ofício do
crédito tributário com aplicação de multa qualificada no percentual de 150%
sobre os valores apurados, nos períodos em que foi informada a existência de
ficta IMUNIDADE TRIBUTÁRIA nos PGDAS-D retificadores (09/2014 e 10/2014).
Os mesmos fatos narrados impõem a aplicação de multa qualificada aos créditos
tributários ora constituídos de ofício, em face do previsto no art. 44 da Lei n°
9.430, de 27/12/1996, com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de
15/06/2007 e tendo em vista sua reiteração no período ora sob análise:
(...)
9. DA PRÁTICA, EM TESE DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
(...)
10. DA CONCLUSÃO E CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE
(...)
Todos os documentos e conclusões constantes dos PAF no 10783.720873/2016- 00
e 10740.720918/2016-38 que tratam respectivamente do lançamento de ofício e
da exclusão de ofício do fiscalizado do Simples Nacional, fazem provas
subsidiárias do lançamento de ofício de que trata esse Termo de Verificação
Fiscal.
Foi apensado ao presente o processo no 10740.720045/2016-60 que versa sobre
Representação Fiscal para fins Penais
Em sua defesa, com solicitação de juntada em 18/04/2017 (fls. 512), a
contribuinte alega, em síntese, que:
DO EFEITO SUSPENSIVO
(...)
DOS PROCEDIMENTOS EM PGDAS.
Inicialmente, importante destacar que não foram realizadas compensações
indevida na PGDAS, mas sim, apenas havendo informações no campo de
imunidade nesta Declaração, conforme será demonstrado abaixo; além do que foi
com base nas Declarações do Simples Nacional que o auditor-fiscal apurou a base
de cálculo a serem tributadas, ou seja, na PGDAS original, não sendo necessário
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
12
fiscalização para realizar lançamentos de ofício, apenas não homologou a PGDAS
retificadora.
(...)
Todavia, importante esclarecer que os valores devidos do Simples Nacional,
devidamente lançados na PGDAS, foram quitados através de processo de resgate
de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROTs anexos,
todos vinculados ao COMPROT 011.1684.002385.2014.000.000 ; no qual é
requerido o resgate dos créditos alocados na conta denominada Operações
Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação SIAFI 001418,
Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária 2012, com quitação
conforme tabela mencionada nos COMPROTs, anexos aos autos.
Portanto, o procedimento da extinção da obrigação tributária dos débitos
mencionados acima estão vinculados em processo administrativo junto a
Secretaria
do
Tesouro
Nacional/COMPROT
sob
o
n.o
011.1684.002385.2014.000.000. cuja origem é a Dívida Pública Externa Brasileira
vencida e não paga, razão pela qual o artigo 1o e parágrafo único da Portaria da
Secretaria da Receita Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002, prevê a
extinção da obrigação tributária nos seguintes termos:(...)
Em suma, por ser detentora de crédito financeiro, foi perseguido o pagamento de
seus débitos tributários com os supracitados créditos, através de pleitos
protocolados junto a Secretaria Tesouro Nacional, objetos dos COMPROTs anexos,
na qual a Impugnante aguarda a tramitação final para que ocorra a extinção da
obrigação tributária.
Noutro giro, após os informes / informação de pagamentos dos tributos na
Secretaria do Tesouro Nacional, com a abertura do Processo Administrativo /
COMPROT n.o. 011.1684.002385.2014.000.000 a Impugnante protocolou
referidos documentos na Receita Federal do Brasil, no Processo Administrativo
n.o 13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento, na qual a Receita Federal do Brasil tem ato vinculado pela decisão
da Secretaria do Tesouro Nacional frente aos tributos indicados.
Frente a tudo isso, a Impugnante requer a nulidade absoluta do Lançamento
Fiscal através do Auto de Infração, haja vista que a Receita Federal do Brasil não
detém de Competência acerca da liberação dos Recursos / crédito com poder
liberatório de pagamentos de tributos, nos moldes da sistematização pela
Portaria 913/2002, visto que a Secretaria do Tesouro Nacional é quem detém da
Competência para decidir acerca da liberação dos recursos e por consequência da
extinção da obrigação tributária.
(...)
DO
DIREITO
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
EMBASADO
NA
LEI
COMPLEMENTAR N.o 123/2016 E NO DECRETO N.o 70.235, DE 06 DE MARÇO DE
1972.
(...)
Isto porque, os débitos foram declarados em PGDAS, com inclusão de informações
no campo Imunidade Tributária [por não haver campo específico], sendo que, em
caso dela ser retida para análise, seria intimado o contribuinte para prestar
esclarecimentos ou apresentar documentação comprobatória sobre as possíveis
inconsistências ou indícios de irregularidade detectados, e não com Auto de
Infração, visto que os débitos já estavam lançados, não sendo necessário
auditoria nos livros contábeis para verificar os reais valores devidos, pois apenas
não concordou com a informação no campo da Imunidade.
(...)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
13
DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO E O MECANISMO DE INFORMAÇÃO EM
PGDAS – CONFISSÃO DO DÉBITO SEM CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE E DOLO
(...)
Com isso, verificar-se que o procedimento adotado pela Empresa Contribuinte
difere dos padrões comumente observados na relação contribuinte/Receita
Federal: A uma, porque utilizou-se de um crédito financeiro para efetuar a
extinção do débito tributário; a duas, porque, ainda que esteja obrigado a
declarar a extinção ocorrida, a ferramenta digital disponibilizada pela RFB não
contempla nenhuma forma possível de que esta informação seja prestada de
forma correta, razão pela qual o contribuinte é obrigado a utilizar outros meios
para formalizar referidas informações, sob o cuidado de não sofrer a cobrança
indevida do débito, uma vez que a RFB não detém elementos para confirmar a
efetivada extinção da obrigação tributária.
(...)
DA VALIDADE DOS TÍTULOS EM COMENTO
Os títulos, que são indicados no Auto de Infração como prescritos, constam do
orçamento da União, desde o ano de 2000 até o presente ano 2015, para ser
realizado PAGAMENTO no Brasil, de acordo com o PARECER OFICIAL
STN/COREF/GAB 1739/2000, emitido dia 20 de outubro de 2.000 fls. 159-162 das
LDOs – Lei de Diretrizes Orçamentárias - do período/anos de 2012 usque 2014 –
juntados aos autos.
Veja ainda as autos na UO 71101 / 2754 - obrigação 0409 – na qual o
detalhamento da implantação esclarece que o credor deve apresentar os títulos
para cobrança para conferência dos valores para o pagamento do credor no
Subsistema dívida Siafi, assim ao perseguir o seu direito quando do seu pedido a
Ré deveria obedecer os ditames legais da Lei 9784/99 e não o fez, preferindo
negar sua dívida externa reconhecida pelo Orçamento da União até dos idos de
2000 até 2015.
(...)
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA PAGAMENTO DOS REFERIDOS TÍTULOS.
Pois bem, a fato mais importante para demonstrar que as afirmações lançadas na
contestação beiram a litigância de má-fé, é que temos que os títulos abrangidos
pelo Decreto-Lei 6.019/43 constam na previsão Orçamentária, no próprio sítio
da Secretaria do Tesouro Nacional, no campo Operações Especiais, Unidade
Orçamentária 71.101, Inscrição SIAFI 001418, Controles 0367 e 0409, LOA 2012
usque 2014, IDOC 2754 para resgate e pagamento.
Este fato, incontestável, uma vez que uma simples consulta a LOA comprova o
aqui alegado, derruba por terra qualquer ilação sobre a validade dos Títulos
emitidos em libras constantes no DL 6.941/43, pois não se pode admitir que
obrigações de pagamento prescritas sejam alocadas no orçamento da União para
pagamento, sob pena de cometer-se crime de responsabilidade.
Não bastasse, não se pode olvidar que qualquer ato de devedor reconhecendo a
dívida suspende a prescrição (Código Civil).
Percebe-se então, que intramuros, a União, alicerçada em pareceres emitidos pela
própria PGFN, reconhece a validade dos títulos da dívida externa de propriedade
da autora, assim como a possibilidade de serem resgatados, inserindo-os, como
determina a legislação, na Lei Orçamentária Anual - LOA, destinando assim,
reservas monetárias de grande vulto no orçamento anual da União, para resgatá-
los através de pagamento.
Sendo assim, torna-se inimaginável o porquê da recusa em resgatar tais títulos e
de instaurar-se verdadeira guerra jurídica pela Impugnante para evitar que seus
credores se consigam tal intuito.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
14
(...)
DA TRIBUTAÇÃO LUCRO REAL TRIMESTRAL
A Impugnante não declinou regime de tributação haja vista que o auto de
infração que determinou a exclusão do Simples Nacional encontra-se pendente de
julgamento, sendo, assim, não poderia haver a opção por outro regime de
tributação, vez que não houve o exaurimento de todas as instancias conforme
previsão na Lei de Processo Administrativo Lei no 70.235/72.
DA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DOLO E
FRAUDE.
Conforme mencionado acima, houve a confissão do crédito tributário nos livros
contábeis obrigatórios, bem como informação na PGDAS original dos reais
valores, que, caso não fosse deferida a retificação da PGDAS pela RFB, esta
notificaria e efetuaria a cobrança dos débitos, com o posterior pagamento na
modalidade descrita, motivo pelo qual ilegal o arbitramento da multa de 150%
[cento e cinquenta por cento], com base no artigo 44, inciso I, da Lei n.o 9.430/96,
nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006, visto que houve o lançamento do
débito, além do que não houve informação no campo de Compensação, não
sendo cabível o auto de infração e consequentemente a multa.
(...)
Assim, é abusiva a autuação do contribuinte tão somente para o pretexto de
constituir crédito tributário, que já está constituído pelo procedimento descrito,
devidamente informado à RFB. Além do fato de que não houve informação no
campo da compensação, para caracterizar como indevida e atribuir falsidade de
declaração para aplicada da multa isolada em dobro, como preceitua o artigo da
Lei Complementar 123/2006 descrito acima não houve qualquer mentira ou ardil
nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito fraudulento para
aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por cento] e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma
informação em PGDAS, no campo da Imunidade – por não haver campo específico
– para informar o pagamento jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação
ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em PGDAS e/ou conduta
dolosa.
Por outro lado, ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, mas tão somente, a multa por
prestar informações com incorreções ou omissões, devendo ter sido intimado a
fazê-lo, no caso de não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais
casos, no prazo estipulado pela autoridade fiscal, nos termos do artigo 38-A da Lei
Complementar 123/2006.
Assim, não poderia o Fisco iniciar Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
formalização de Auto de Infração, sobre PGDAS declaração com informações com
incorreções, conforme mencionado pela RFB, devendo não homologar a PGDAS
retificadora, tornando com efeito da PGDAS principal, com envio de Carta de
Cobrança.
Até mesmo porque, não houve informação no campo da compensação na PGDAS
para o Fisco caracterizar como compensação indevida e aplicar a multa isolada
em dobra, nos termos do artigo 21, § 8o da LC 123/2006; mas sim informação no
campo da Imunidade [por não haver específico], através de PGDAS retificadora,
informando o pagamento com crédito financeiro e, nunca a informação de
compensação. Assim, caso não concordasse com as informações prestadas em
PGDAS retificadora, não efetivasse a homologação, enviando Carta de Cobrança
dos débitos declarados na PGDAS original.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
15
Desta forma, ainda que passível a aplicação de multa, esta seria a prevista no
artigo 38-A da Lei Complementar 123/2006, conforme mencionado abaixo:(...)
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES
NACIONAL.
(...)
Desta forma, a exclusão das micro e pequenas empresas da sistemática do
Simples Nacional, impondo-lhe a obrigatoriedade de optar por outra sistemática
de tributação, viola outro princípio constitucional, o da capacidade contributiva,
pois, estas sistemáticas são muito mais onerosas que o Simples Nacional.

(...)
Em síntese, o legislador tem obrigação de proteger as empresas de pequeno
porte, pois, é princípio constitucional conceder tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado para elas.
(...)
DA NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA
(...)
DA CONCLUSÃO.
Por toda fundamentação acima expendida, não há que se falar na manutenção
da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, formalizada de maneira arbitraria,
ilegal e nula, A) a uma, porque os débitos não precisavam ser lançados
novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original, podendo, caso
não concordasse com as informações prestadas em PGDAS retificadora, não
homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos lançados e apurados
na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais, com informação de valores
originais da realidade contábil, bem como de informes realizados nos COMPROTs
anexos, todos vinculados ao COMPROT 011.79446.000257.2013.000.000, com
posterior protocolo das informações prestadas a RFB pela juntada efetivada no
Processo Administrativo n.o 13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para
constituição do crédito tributário, já que a Empresa Contribuinte realizou todas as
obrigações descritas no artigo 142 do CTN, de acordo com sua realidade fiscal; B)
a duas, porque, caso a RFB discordasse da modalidade de lançamento e
pagamento, deveria iniciar um processo administrativo fiscal, com envio de
Notificação//Ato Declaratório para Empresa Impugnante realizar o pagamento
dos débitos da PGDAS original, sob pena de exclusão de ofício, o que não ocorreu
na tramitação deste procedimento, determinando a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário até ulterior julgamento.
Diante do exposto, requer o imediato cancelamento da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional, formalizada de maneira arbitraria, ilegal e nula, isto porque, o
deixar de recolher o tributo mensal devido deve ser precedido de notificação,
antes de formalizar a exclusão, o que não ocorreu no presente caso, tornando
ilegal, arbitraria e nula a exclusão; bem como a informação em PGDAS-D
retificadora não foi homologada pela RFB, devendo ser notificada a Empresa
Impugnante para recolhimento dos valores informados na PGDAS original, sem a
formalização de Auto de Infração e, consequentemente, da presente exclusão de
ofício do Simples Nacional.
Requer, ainda, a extinção da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, levando-se
em consideração os princípios constitucionais que a Lei Complementar 123/2006
garante as micro e pequenas empresas, pelo fato de que a Empresa sempre agiu
com boa-fé e calcado na legislação vigente, sendo que os débitos não precisavam
ser lançados novamente, isto porque já havia o lançamento na PGDAS original,
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
16
podendo, caso não concordasse com as informações prestadas em PGDAS
retificadora, não homologá-la, retornando a condição de exigíveis dos débitos
lançados e apurados na PGDAS original, além dos livros contábeis e fiscais.
DO PEDIDO
Diante do exposto, requer a concessão do EFEITO SUSPENSIVO, determinando a
suspensão da exigibilidade do credito tributário nos termos do artigo 151, inciso
III do CTN, com a imediata suspensão da Exclusão de Ofício do Simples Nacional,
vez que formalizada de maneira arbitraria, ilegal e nula, e ao final seja julgado
procedente a presente Impugnação com o consequente cancelamento da
Exclusão de Ofício do Simples Nacional, levando-se em consideração os princípios
constitucionais que a Lei Complementar 123/2006.
Caso V. Senhoria não entenda desta forma requer, caso não seja extinto o
presente Auto de Infração, com o cancelamento da Exclusão de Ofício do Simples
Nacional, que seja determinada a redução da multa para percentual previsto no
38-A da Lei Complementar 123/2006.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
LUCRO ARBITRADO.
Constatada a prática reiterada de informar "imunidade" no PGDAS, cumpre realizar o
lançamento de ofício dos valores devidos e não confessados, sendo realizada a tributação
com base no lucro arbitrado em função da imprestabilidade da escrita mantida pela
contribuinte para determinação do lucro real trimestral.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Verificada por indícios a ocorrência do evidente intuito de fraude, cabível a aplicação da
multa qualificada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO DO CONTENCIOSO.
O sujeito passivo pode exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa na
manifestação de inconformidade contra ato declaratório de exclusão do Simples, quando
se instaura o contencioso administrativo fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA Resulta definitivo o lançamento de ofício sobre a matéria que
não for expressamente contestada. No caso, a tributação com base no lucro arbitrado não
foi enfrentada pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridade administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Quando o lançamento encontra-se sem qualquer ressalva acerca de incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, tal fato deixa de compor a lide, não havendo motivação para
impulsionar o contraditório neste aspecto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
17
Ementa:LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no regime do lucro arbitrado implica em igual tratamento à CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
Ementa:LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no lucro arbitrado remete a Cofins ao regime cumulativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2014 a 31/12/2015
Ementa:LUCRO ARBITRADO
A tributação do IRPJ no lucro arbitrado remete o PIS ao regime cumulativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 703/723, via do
qual reedita, aprofunda e reorienta parcialmente os argumentos da impugnação, assim resumidos:

Possibilidade de utilização dos títulos da dívida pública externa:
o Evolução normativa da compensação tributária:

A Emenda Constitucional no 30/2000 introduziu a compensação
tributária através de precatórios (art. 78 do ADCT)

A jurisprudência do STF admitiu compensações com precatórios
alimentares (RE no 550.400-RS)

A EC no 62/2009 regulamentou a compensação, posteriormente
declarada inconstitucional nas ADIs nos 4357 e 4425, mas com
modulação de efeitos
o Fundamento legal infraconstitucional:

Art. 170 do CTN autoriza compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda
Pública

Lei no 10.179/2001, art. 6o, prevê poder liberatório dos títulos da
dívida pública para pagamento de tributos federais
o Interpretação sistemática e principiológica: Argumenta que a
interpretação literal da Lei no 10.179/2001 (limitando a compensação
apenas a LTN, LFT e NTN) deve ser superada por interpretação
sistemática considerando:

Princípio da razoabilidade: Seria irrazoável permitir compensação
apenas de títulos mais recentes em detrimento de títulos mais
antigos

Princípio da isonomia: Tratar desigualmente credores em situação
similar (todos credores do Tesouro Nacional) violaria a igualdade
constitucional

Princípio da moralidade: Beneficiar títulos recentes em prejuízo
de títulos antigos configuraria imoralidade administrativa
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
18

Princípio da impessoalidade: A discricionariedade ministerial para
escolher títulos compensáveis feriria este princípio
o Competência da Secretaria do Tesouro Nacional:

Portaria SRF no 913/2002 incluiu a STN na Rede Arrecadadora de
Receitas Federais

A STN exerce dupla função: órgão arrecadador de tributos e
pagador de dívidas da União

Portaria no 616/2000 da STN subdelegou competências para
pagamentos de títulos do Decreto-lei no 6.019/43


Inexistência de prescrição dos títulos
o Documentos oficiais confirmando imprescritibilidade:

Parecer PGFN/COF/No 2367/2000: concluiu que os títulos não
foram atingidos pela prescrição

Parecer PGFN/COF/No 618/2002: reconheceu o "caráter de
perpetuidade" dos títulos

Lei Orçamentária Anual de 2014 (Lei no 12.952/2014): incluiu
expressamente os Códigos 0367 e 0409 referentes à dívida
externa do Decreto-lei no 6.019/43
o Renúncia tácita à prescrição: Mesmo se houvesse prescrição, o
comportamento do governo brasileiro, através de atos incompatíveis
com a prescrição, importaria em renúncia tácita (art. 191 do Código
Civil).
o Direito internacional: Os contratos foram celebrados segundo direito
estrangeiro, fazendo incidir normas de direito internacional que
obrigam
o
cumprimento
das
convenções
incorporadas
ao
ordenamento interno.

Inexistência de fraude e caracterização da boa-fé
o Transparência das operações:

Todos os débitos foram declarados integralmente nas obrigações
acessórias

A fiscalização não foi realizada in loco, apenas através de
cruzamento de dados

Houve confissão do crédito tributário em SPED Contábil ECD,
SPED Contábil ECF, SPED Contribuições e EFD

A empresa protocolou na RFB o Processo Administrativo no
13811.726.153/2014-91, confessando os débitos e informando o
pagamento
o Presunção de boa-fé: Em Estado Democrático de Direito, é
obrigatória a presunção de boa-fé e inocência dos contribuintes,
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
19
cabendo ao fisco provar incontestadamente a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio.
o Ônus da prova: Para aplicação da multa qualificada (150%), é
indispensável a comprovação de dolo e das hipóteses dos arts. 71, 72
e 73 da Lei 4.502/64, o que não ocorreu no caso.

Questionamento da multa qualificada
o Ausência de fundamentação: A aplicação da multa de 150% ocorreu
sem comprovação robusta dos requisitos legais para sua incidência.
o Caráter
confiscatório:
A
recorrente
apresenta
precedentes
jurisprudenciais reconhecendo o caráter confiscatório de multas
elevadas:

TRF da 1a Região: redução de multa de 150% para 50% por
caráter confiscatório

TRF da 3a Região: mesmo entendimento sobre redução por
vedação ao confisco (art. 150, IV, CF)
o Precedentes Favoráveis: Citação de decisões do CARF e tribunais
federais que exigem comprovação efetiva de intuito fraudulento para
aplicação da multa qualificada, não bastando meros indícios.

Pedidos
o Principal: Conhecimento e provimento do recurso para declarar
insubsistentes os autos de infração, reconhecendo a validade da
compensação com títulos da dívida pública externa
o Alternativo: Caso mantido o acórdão quanto à impossibilidade de
compensação, que seja modificado quanto à multa qualificada por
ausência de comprovação de fraude
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
7.Como se depreende do TVF de fls. 47/86, trata-se de autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS relativos aos períodos de apuração de nov/2014 a dez/2015, tendo por núcleo
central a tentativa de quitação de tributos do Simples Nacional mediante a utilização de títulos da
dívida externa nacional. A empresa alegou ter adquirido esses títulos da Alpha One Administração
e Gestão de Ativos Ltda., que supostamente os detinha junto à Secretaria do Tesouro Nacional, de
emissão no início do século XX. A investigação fiscal demonstrou de forma categórica a falsidade
dessa alegação, através de consulta direta à Secretaria do Tesouro Nacional, que esclareceu que
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
20
os títulos em questão estão prescritos há décadas e, mesmo se válidos, não poderiam ser
utilizados para quitação de tributos federais.
8.A fraude teria se manifestado através da manipulação das declarações do Simples
Nacional. Inicialmente, a Recorrente apresentou declarações PGDAS-D com os valores corretos
dos tributos devidos. Posteriormente, utilizando-se de procurações eletrônicas outorgadas à Alpha
One, apresentou declarações retificadoras nas quais os valores dos tributos foram drasticamente
reduzidos ou completamente suprimidos, sob a alegação, considerada como falsa, de que suas
receitas estavam acobertadas por imunidade tributária. Segundo a fiscalização, esta informação
era manifestamente inverídica e constituiu artifício fraudulento destinado a impedir o
conhecimento pela autoridade fiscal da real natureza tributária das receitas auferidas.
9.O caráter doloso e premeditado das infrações foi evidenciado pela fiscalização
pelo conluio estabelecido entre a Recorrente e a Alpha One. A análise das procurações eletrônicas
demonstrou que todas as retificações fraudulentas foram realizadas durante os períodos de
vigência desses mandatos, revelando um esquema coordenado de fraude fiscal. A Alpha One,
apresentando-se como detentora de créditos inexistentes, induziu diversos contribuintes a
participarem do esquema, cobrando pelos serviços e prometendo a quitação de tributos através
de meios ilícitos.
10.A exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional gerou uma nova série de
infrações. Conforme dispõe a Lei Complementar no 123, de 2006, as empresas excluídas do regime
simplificado devem sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas,
podendo optar pelo lucro presumido, lucro real trimestral ou lucro real anual. Mesmo
devidamente intimada pela fiscalização, a Base Nuclear deliberadamente não exerceu essa opção,
alegando que aguardaria o julgamento definitivo do processo de exclusão. Tal postura carece de
amparo legal, uma vez que os efeitos da exclusão são imediatos e independem do trânsito em
julgado da decisão administrativa.
11.A inadequação da escrituração contábil apresentada pela empresa constituiu
agravante adicional. Os registros contábeis não permitiam a apuração do lucro real trimestral, que
representa a regra geral de tributação aplicável na ausência de opção específica do contribuinte.
Contas patrimoniais relevantes, correspondentes a oitenta por cento das vendas de mercadorias,
foram registradas mediante partida única anual, impossibilitando o controle adequado dos
resultados mensais ou trimestrais. Esta deficiência técnica obrigou a fiscalização a utilizar o regime
de lucro arbitrado para a constituição dos créditos tributários.
12.A gravidade das condutas apuradas levou à aplicação de multa qualificada no
percentual de cento e cinquenta por cento sobre os valores dos tributos constituídos. A
fiscalização enquadrou as ações como sonegação fiscal e conluio, conforme definido nos artigos 71
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, caracterizando-as como ações dolosas destinadas a impedir ou
retardar o conhecimento da autoridade fazendária sobre a ocorrência dos fatos geradores das
obrigações tributárias.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
21
13.Segundo o TVF, o caso transcende a esfera administrativa, apresentando
elementos configuradores de crime contra a ordem tributária. A prestação de declaração falsa às
autoridades fazendárias com o objetivo de suprimir ou reduzir tributos devidos enquadra-se na
tipificação do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137, de 1990, ensejando a lavratura de representação
fiscal para fins penais.
14.A posição dos órgãos competentes corrobora integralmente as conclusões da
fiscalização. A Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se de forma peremptória sobre a
inexistência dos supostos créditos financeiros e caracterizou as atividades das empresas Alpha
One e Appex como práticas fraudulentas destinadas a ludibriar contribuintes. O órgão esclareceu
que essas empresas utilizam má-fé ao comercializar ilusões, fazendo os contribuintes acreditarem
na possibilidade de quitação de tributos através de títulos prescritos e desprovidos de valor.
15.A seu turno, a Recorrente traça um histórico que inicia com a Emenda
Constitucional no 30, de 2000, que introduziu a possibilidade de compensação através de
precatórios, passando pelas decisões do Supremo Tribunal Federal que ampliaram esse
entendimento, até chegar à regulamentação pela EC no 62, de 2009. Embora esta última tenha
sido declarada inconstitucional, a modulação de efeitos promovida pelo STF nas ADIs nos 4357 e
4425 demonstraria o reconhecimento da legitimidade do instituto da compensação tributária.
16.Aborda o artigo 170 do Código Tributário Nacional, que autoriza a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos do contribuinte contra a Fazenda Pública, e
na Lei no 10.179, de 2001, cujo artigo 6o expressamente prevê o poder liberatório dos títulos da
dívida pública para pagamento de tributos federais. Argumenta que a interpretação literal deste
diploma legal, que aparentemente limitaria a compensação apenas a determinados títulos, deve
ser superada por uma interpretação sistemática que considere princípios constitucionais
fundamentais.
17.A aplicação dos princípios da razoabilidade, isonomia, moralidade e
impessoalidade constitui aspectos desenvolvidos pelo recurso. A Recorrente argumenta que seria
irrazoável permitir a compensação apenas de títulos mais recentes em detrimento de títulos mais
antigos, como aqueles regulados pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943. Essa diferenciação violaria o
princípio da isonomia ao conferir tratamento desigual a credores em situação similar perante o
Tesouro Nacional. Ademais, a discricionariedade conferida ao Ministro da Fazenda para escolher
quais títulos podem ser compensados afrontaria os princípios da impessoalidade e moralidade
administrativa.
18.A Recorrente aponta que, através da Portaria SRF no 913, de 2002, a Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) foi incluída na rede arrecadadora de receitas federais, passando a
exercer dupla função como órgão arrecadador de tributos e pagador de dívidas da União. Esta
convergência de competências na mesma entidade seria indicativa da intenção do legislador de
concentrar na STN o poder de promover compensações entre tributos federais e títulos da dívida
pública.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
22
19.A questão da prescrição dos títulos é tratada de forma abrangente, com a
apresentação de documentos oficiais que indicariam a imprescritibilidade dos empréstimos
celebrados segundo o direito estrangeiro. Segundo defende a empresa, os pareceres da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de 2000 e 2002 são categóricos ao afirmar o caráter de
perpetuidade desses títulos, posição reforçada pela inclusão expressa de códigos orçamentários
específicos na Lei Orçamentária Anual de 2014. A Recorrente sustenta ainda que, mesmo na
hipótese de prescrição, o comportamento do governo brasileiro através de atos incompatíveis
com essa alegação importaria em renúncia tácita, conforme previsto no artigo 191 do Código Civil.
20.Contra a imputação de fraude, baseia-se na demonstração da transparência das
operações realizadas. A empresa sustenta ter declarado integralmente todos os débitos nas
obrigações acessórias pertinentes e ter protocolado processo administrativo específico na Receita
Federal, confessando os débitos e informando o pagamento através da modalidade de
compensação. A ausência de fiscalização in loco, limitando-se a verificação por cruzamento de
dados, reforçaria a transparência das informações prestadas.
21.O insurgimento contra a multa qualificada de 150% fundamenta-se na ausência
de comprovação efetiva dos requisitos legais para sua aplicação. Invoca o princípio da presunção
de inocência aplicável ao direito tributário sancionador, cabendo ao fisco o ônus de provar
incontestadamente a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, conforme previsto nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964. A apresentação de precedentes jurisprudenciais dos Tribunais
Regionais Federais demonstraria o entendimento consolidado de que multas em patamares
elevados podem adquirir caráter confiscatório, vedado constitucionalmente.
22.Pois bem, o Decreto-lei no 6.019, de 23.11.1943, representa marco regulatório
específico da dívida externa brasileira, estabelecido a partir de entendimentos diplomáticos com
representantes estrangeiros de detentores de títulos públicos brasileiros emitidos no exterior.
Fixou normas definitivas para pagamentos e serviços da dívida externa do Brasil, em libras e
dólares, resultado de negociações com os representantes do "The Council of the Corporation of
Foreign Bondholders", de Londres, e do "Foreign Bondholders Protective Council, Inc.", de Nova
York. Confira-se:
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, e
Considerando os entendimentos levados a efeito com os representantes do "The
Council of the Corporation of Foreign Bondholders", de Londres e do "Foreign
Bondholders Protective Council, Inc." de Nova York, visando a fixação de normas
definitivas para pagamentos e serviços da Dívida Externa do Brasil, em libras e dólares,
DECRETA:
Art. 1o A partir de 1o de janeiro de 1944, o pagamento dos juros e da amortização
dos títulos dos empréstimos externos realizados em libras a dólares pelos Governos da
União, Estados e Municípios, Instituto de Café do Estado de São Paulo e Banco do Estado
de São Paulo, será feito de acôrdo com um dos Planos A ou B anexos, à opção dos
portadores de títulos.
§ 1o O Plano A mantém o valor nominal e original do titulo, fixando novas e
definitivas taxas de juros e quotas de amortização.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
23
§ 2o O Plano B estabelece uma redução do valor nominal original do titulo,
compensado por pagamentos em dinheiro, fixando uma taxa uniforme de juros e quotas
de amortização.
§ 3o A opção será feita perante o respectivo agente pagador que, mediante
legenda apropriada, consignará no título os têrmos do plano aceito.
§ 4o É facultado aos portadores de títulos do Empréstimo, em libras, Distrito
Federal - 5%, exercerem o direito de opção de que trata o presente decreto-lei,
garantindo-se-lhes as vantagens concedidas a empréstimos equivalentes.
(...)
23.A regulamentação estabelecida pelo referido ato normativo possui
características intrínsecas que impossibilitam sua utilização para quitação de tributos federais
administrados pela Receita Federal do Brasil. Primeiro, os títulos abrangidos foram concebidos
para regularização de dívidas contraídas no exterior, devendo ser resgatados fora do território
nacional e na moeda de emissão original (dólares americanos ou libras esterlinas). Segundo, o
resgate destes títulos deve ser efetuado mediante apresentação da cártula física aos agentes
pagadores autorizados pelo Governo brasileiro no exterior, que detêm competência exclusiva para
atestar sua autenticidade e validade.
24.A estrutura operacional destes títulos, portanto, revela incompatibilidade
absoluta com o sistema tributário brasileiro contemporâneo, que opera através de mecanismos
eletrônicos de arrecadação e controle fiscal, impossibilitando a verificação de autenticidade e
liquidez necessárias para extinção de obrigações tributárias.
25.A Lei no 10.179, de 2001, estabeleceu regime jurídico específico e taxativo para
utilização de títulos da dívida pública federal no pagamento de tributos, dispondo em seu art. 6o
que "a partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art. 2o terão
poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de responsabilidade de seus
titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate".
26.Já o artigo 2o enumera de forma exaustiva os títulos da dívida pública com poder
liberatório para pagamento de tributos federais, estabelecendo três categorias específicas: Letras
do Tesouro Nacional (LTN), Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e Notas do Tesouro Nacional
(NTN)1. Esta enumeração legal possui caráter taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou
analógica para incluir outras espécies de títulos públicos.
27.A sistematização legal adotada pela Lei no 10.179, 2001, revela inequívoca
intenção do legislador de restringir o poder liberatório exclusivamente aos títulos da dívida pública
mobiliária federal de emissão contemporânea do Tesouro Nacional, não abrangendo títulos

1 L. 10.179/2001: “Art. 2o Os títulos de que trata o caput do artigo anterior terão as seguintes denominações:
I - Letras do Tesouro Nacional - LTN, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e médio
prazos; II - Letras Financeiras do Tesouro - LFT, emitidas preferencialmente para financiamento de curto e
médio prazos; III - Notas do Tesouro Nacional - NTN, emitidas preferencialmente para financiamento de
médio e longo prazos. Parágrafo único. Além dos títulos referidos neste artigo, poderão ser emitidos
certificados, qualificados no ato da emissão, preferencialmente para operações com finalidades específicas
definidas em lei.”
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
24
históricos emitidos sob regimes jurídicos anteriores, particularmente aqueles vinculados ao
Decreto-lei no 6.019, de 1943.
28.Além disso, o artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplina o regime geral de
compensação de tributos federais, estabelece vedação expressa à utilização de títulos públicos
para compensação de débitos tributários. O § 12, inciso II, alínea "c" do referido dispositivo legal
classifica como "compensação não declarada" qualquer tentativa de extinção de débitos
tributários mediante utilização de títulos da dívida pública. Confira-se:
Art. 74. Omissis
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(...)
II - em que o crédito:
c) refira-se a título público;
(...)
29.Esta vedação legal possui fundamento sistêmico no ordenamento tributário
brasileiro, que exige para validade da compensação o atendimento cumulativo de requisitos
formais e materiais específicos. A compensação tributária constitui forma excepcional de extinção
do crédito tributário que demanda autorização legal expressa, declaração específica do
contribuinte e verificação administrativa da liquidez e certeza dos créditos invocados.
30.O artigo 170 do Código Tributário Nacional estabelece que "a lei pode autorizar a
autoridade administrativa a permitir que o sujeito passivo, mediante declaração expressa, proceda
à compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, que
tenha contra a Fazenda Pública". A aplicação deste dispositivo exige verificação cumulativa de
requisitos essenciais: autorização legal específica, declaração expressa do contribuinte, liquidez e
certeza dos créditos invocados para compensação.
31.Desse modo, os supostos títulos da dívida externa invocados pelo contribuinte
não atendem aos requisitos de liquidez e certeza exigidos pelo ordenamento tributário brasileiro.
A liquidez pressupõe determinação precisa do valor do crédito, enquanto a certeza demanda
comprovação inequívoca de sua existência e exigibilidade. Os títulos em questão, além de não
possuírem reconhecimento pela Secretaria do Tesouro Nacional como créditos válidos e exigíveis,
carecem de mecanismos operacionais adequados para verificação de sua autenticidade e
quantificação de seu valor no sistema financeiro nacional. Nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2014
(...)
PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA EXTERNA. LEI 10.179/2001.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para a quitação de título da dívida pública externa com tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
25
Outrossim, o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que disciplinou a compensação de tributos
federais, além de não permitir a compensação de débitos tributários com títulos públicos,
também veda o encontro de contas com créditos de terceiros.
(...)
(Acórdão no 1401-006.867)
32.Em adição, anote-se que o § 11 do art. 21 da Lei Complementar no 123, de 2006,
é categórico ao dispor que “No Simples Nacional, é permitida a compensação tão somente de
créditos para extinção de débitos para com o mesmo ente federado e relativos ao mesmo tributo”.
33.Desse modo, independentemente da não configuração de prescrição em relação
à exigibilidade dos supostos títulos emitidos com base no Decreto-Lei n° 6019, de 1943, objeto de
análise no Parecer PGFN/COF/No 2367/2000, e da perpetuidade reconhecida pelo Parecer
PGFN/COF/No 618/2002, não há o que se falar em compensação de títulos da dívida externa à
margem de expressa previsão legal.
34.No mais, quantos às questões constitucionais abordadas pela Recorrente,
rememore-se o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 22 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20233.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
35.De acordo com o TVF, a penalidade foi qualificada com base nos seguintes
fundamentos:
3.6 DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Em virtude dos fatos narrados e considerando a atitude dolosa do fiscalizado de
reduzir o montante dos tributos devidos, constituídos de ofício, aplicou-se multa de ofício
de 150% (cento e cinqüenta por cento) sobre os valores apurados em face de sua opção
pelo SIMPLES NACIONAL, nos períodos de apuração de 09/2014 e 10/2014, em
decorrência das infrações apuradas conforme Termo de Verificação Fiscal no 03-2016-287-
3.
Quanto à qualificação da multa de ofício, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996,
com nova redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007, estabelece:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]

2 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
3 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
26
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Os citados arts. 71 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, definem sonegação e
fraude fiscal:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
[...]
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Ressalte-se que a aplicabilidade de dispositivo no caso de infrações à legislação do
SIMPLES NACIONAL foi reafirmado pelo art. 87, da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, por expressa determinação do art. 35 da LC no 123, de 2006.
Quis o legislador estabelecer a atitude dolosa como pressuposto dos tipos penais
definidos nos arts. 71 e 73 transcritos, os quais, uma vez caracterizados, implicam a
majoração da multa de ofício prevista na legislação tributária.
O conceito de dolo, para fins de tipificação dos delitos em apreço, encontra-se no inciso I,
do art. 18 do Código Penal: crime doloso é aquele em que o agente quis o resultado ou
assumiu o risco de produzi-lo.
Até aqui
Os fatos apurados firmaram convicção da fiscalização quanto à intenção do fiscalizado em
se eximir dos tributos devidos por meios defesos em lei, caracterizada pela prestação de
declaração falsa às autoridades fazendárias, pela inserção de elementos inexatos em
documentos públicos (PGDAS-D), bem como pela tentativa de manter fora do
conhecimento do Fisco a verdadeira natureza tributária das receitas auferidas em diversos
períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL (com a indicação de falsa IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA), para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento dos tributos devidos.
Tal prática se estendeu pelos períodos de apuração do SIMPLES NACIONAL de 11/2014 a
12/2015, o que ocasionou sua exclusão de ofício do SIMPLES NACIONAL.
Tais ações inserem-se no contexto de fraude à fiscalização tributária, configurando o dolo
necessário para a qualificação da multas de ofício.
Fato é que o contribuinte procedeu à redução dos valores dos tributos devidos declarados
nas Declarações do SIMPLES NACIONAL, por meio de declarações retificadoras, inserindo
informação que sabia ser inverídica (IMUNIDADE TRIBUTÁRIA), com único objetivo de
suprimir ou reduzir o pagamento do tributo devido.
Os fatos descritos se subsumem à prescrição do art. 71, I da Lei no 4.502, de 1964, na
figura da sonegação, tendo em vista a tentativa, por meio de ação dolosa, de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais, quando indicou em suas declarações a falsa condição de
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA às suas receitas auferidas.
Além disso, os fatos narrados se subsumem à figura do conluio descrita no art. 73 da Lei
no 4.502, de 1964, posto o ajuste doloso perpetrado entre a fiscalizada e a ALPHA ONE,
visando à fraude descrita.
36.A decisão de piso assim examinou a questão:
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
27
MULTA QUALIFICADA - 150%
A análise exaustiva realizada anteriormente deixa translúcido o caráter doloso de
todo o procedimento adotado pela contribuinte, visando sempre ludibriar o Fisco e não
pagar os tributos devidos.
Aqui não ocorreu, como alegado pela impugnante, a aplicação de multa isolada
prevista no art. 21, § 8o da LC 123/2006, exatamente porque a contribuinte, sabedora da
existência de tal dispositivo, como claramente transcrito em sua impugnação, dela se
esquivou, utilizando de artifício doloso, qual seja: indicar em PGDAS retificador a condição
inexistente de IMUNIDADE.
A multa proporcional aplicada (150%) acompanha o tributo devido como previsto
no inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, como transcrito nos demonstrativos que
acompanham o auto de infração do IRPJ, a seguir reproduzido,.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nosarts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Não socorre à contribuinte, alegar que a escrituração nos livros contábeis
obrigatórios, informando o valor efetivamente devido assim como no PGDAS original,
descaracteriza a fraude. Vale o que foi informado e confessado a RFB através do
instrumento próprio, o PGDAS ativo que traz a informação falsa de IMUNIDADE. A fraude
resta configurada na declaração falsa repassada de forma reiterada para a RFB, assim
como o conluio com a empresa ALPHA ONE (identificada no TVF) que era a detentora
original dos créditos financeiros e tinha procuração eletrônica para transmitir as
retificadoras em nome da contribuinte.
A multa por prestar informações com incorreções ou omissões, prevista no art.
38-A da LC 123/2006, de certo não se aplica as informações que impliquem na redução do
valor a ser pago, ou pior ainda, indique a não incidência de tributo sobre as receitas
inseridas no PGDAS. Até porque, para o caso de falta de recolhimento as multas aplicáveis
estão definidas em outros dispositivos, como por exemplo, no caso do presente processo,
inciso I e § 1o do artigo 44 da Lei 9.430/1996.
Repita-se, ao ser transmitido pela contribuinte, o PGDAS retificador assume as
características de original, deixando, aquele que tinha sido inicialmente apresentado, de
surtir qualquer efeito.
Como já abordado, a análise sobre os argumentos de ilegalidade e
inconstitucionalidade foge à competência deste colegiado.
Os fundamentos contidos no presente voto confirmam também a existência de
crime contra a ordem tributária
37.A Recorrente insurge-se contra a majoração da multa, alegando, em síntese, que
houve transparência em relação às operações realizadas. Menciona ter declarado integralmente
todos os débitos nas obrigações acessórias pertinentes e ter protocolado processo administrativo
específico na Receita Federal, confessando os débitos e informando o pagamento através da
modalidade de compensação. A ausência de fiscalização in loco, limitando-se a verificação por
cruzamento de dados, reforçaria a transparência das informações prestadas.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
28
38.Invoca o princípio da presunção de inocência aplicável ao direito tributário
sancionador, cabendo ao fisco o ônus de provar incontestadamente a ocorrência de fraude,
sonegação ou conluio, conforme previsto nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964.
39.Sucede, todavia, que a aplicação da multa qualificada no percentual de 150%
encontra amparo legal e factual nos elementos probatórios constantes dos autos, configurando-se
como medida proporcional e adequada à gravidade das infrações perpetradas.
40.Com efeito, a legislação tributária estabelece critérios objetivos para a
majoração das penalidades em casos que revelam condutas dolosas por parte do contribuinte. O
artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei 9.430, de 1996, determina a duplicação do percentual da multa de
ofício quando presentes as hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964. Esta
sistemática legal visa reprimir com maior rigor as condutas que transcendem a mera
inadimplência tributária, alcançando comportamentos que revelam deliberada intenção de
ludibriar o Fisco e suprimir tributos através de artifícios fraudulentos. A ratio legis deste
dispositivo fundamenta-se no princípio da proporcionalidade entre a infração cometida e a sanção
aplicada, reconhecendo que condutas dolosas merecem tratamento mais severo que simples
omissões ou negligências.
41.A configuração da sonegação, nos termos do artigo 71, inciso I, da Lei 4.502, de
1964, exige a demonstração de ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o
conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
42.No presente caso, ficou amplamente demonstrado que o contribuinte adotou
conduta deliberada para ocultar da administração tributária a real natureza de suas receitas,
utilizando-se de expediente fraudulento consistente na retificação de declarações com a inserção
de informação sabidamente falsa sobre suposta "imunidade tributária".
43.Já a figura do conluio, prevista no artigo 73 da mesma Lei 4.502, de 1964,
configura-se pelo ajuste doloso entre duas ou mais pessoas, naturais ou jurídicas, visando
qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72 do mesmo diploma legal. Trata-se de
modalidade qualificada de sonegação que agrava a conduta do contribuinte pela participação
coordenada de terceiros na execução do artifício fraudulento.
44.Os elementos probatórios demonstram inequivocamente a existência de
articulação entre o contribuinte e terceira pessoa jurídica especializada na comercialização de
supostos "créditos financeiros" derivados de títulos da dívida pública prescritos e sem valor
liberatório para quitação de tributos federais. Esta articulação incluiu a outorga de procuração
eletrônica que permitiu à terceira empresa proceder às retificações das declarações em nome do
contribuinte.
45.O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo, pode ser demonstrado através de
circunstâncias objetivas que revelem a consciência do agente sobre a ilicitude de sua conduta e a
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
29
vontade deliberada de produzir o resultado lesivo ao erário. No caso em análise, diversos
elementos objetivos comprovam a presença do dolo:
 A sofisticação do artifício empregado revela conhecimento técnico
incompatível com erro ou negligência. O contribuinte não apenas utilizou
informação falsa, mas escolheu especificamente o campo "imunidade
tributária" como estratagema para evitar o pagamento dos tributos devidos,
demonstrando compreensão sobre os efeitos jurídicos de tal declaração.
 A reiteração da conduta ao longo de múltiplos períodos de apuração afasta
qualquer hipótese de equívoco ou desconhecimento, evidenciando a
persistência na execução do plano fraudulento.
 A articulação com terceiros especializados neste tipo de operação
demonstra premeditação e organização, características incompatíveis com
condutas meramente culposas.
46.A doutrina tributária majoritária reconhece que a aplicação de multas
qualificadas deve observar critérios de proporcionalidade, considerando-se a gravidade da
conduta, a capacidade econômica do infrator e os efeitos pedagógicos da sanção.
47.No caso dos autos, a gravidade da conduta manifesta-se em múltiplas
dimensões. Primeiramente, pela sistematicidade das infrações, que perduraram por extenso
período e abrangeram diversos tributos. Em segundo lugar, pela sofisticação do esquema
fraudulento, que envolveu a manipulação de declarações oficiais e a articulação com terceiros.
Finalmente, pela dimensão do prejuízo potencial ao erário, considerando-se os valores envolvidos
e a replicação do esquema para outros contribuintes.
48.A alegação de boa-fé não pode prosperar quando os elementos probatórios
indicam manifestamente a adoção de expedientes dolosos. A boa-fé pressupõe conduta
compatível com os padrões de honestidade e transparência esperados nas relações jurídico-
tributárias. O contribuinte que deliberadamente insere informação falsa em declaração oficial,
articula-se com terceiros para implementar esquema fraudulento e persiste na conduta mesmo
quando alertado pela administração tributária sobre a irregularidade (fls. 89/90), não pode invocar
boa-fé para mitigar sua responsabilidade.
49.De mais a mais, a presunção de conhecimento da lei impede que o contribuinte
alegue desconhecimento sobre a impossibilidade jurídica de utilizar os supostos créditos para
quitação de tributos, especialmente considerando-se que tal impossibilidade foi expressamente
comunicada pelos órgãos competentes.
50.Em resumo, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de
forma inequívoca a presença dos requisitos legais para aplicação da multa qualificada. A conduta
do contribuinte enquadra-se perfeitamente nas hipóteses de sonegação e conluio previstas na
legislação tributária, justificando a majoração da penalidade.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
30
51.Não obstante, verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9430, de 1996, foi
alterado pela Lei no 14.689, de 2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando
o dispositivo a ostentar a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente
de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição
objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do
sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado
que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
52.Evidencia-se que a penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da
dobra do percentual de 75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme
estabelecido pelo novel inciso VI.
53.Adicionalmente, verifica-se que não se perquiriu, por não constituir fator
relevante à época, sobre a ocorrência de reincidência da conduta infracional, conforme estatuído
pelo inciso VII e § 1-A.
54.Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.240 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10740.720011/2017-56
31
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
CONCLUSÃO
55.Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reduzir a multa
de ofício para 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 766
DF CARF MF
Original